Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. INÉRCIA DA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1033 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso vertente, o título exequendo foi formado na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, com trânsito em julgado em 12/12/2003, tendo o prazo prescricional sido interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo sindicato em 12/8/2009 e retomado, tão somente, após 18/04/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento (processo no 0000293-18.2011.8.07.0000), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente distrital.
2. Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”
3. Considerando que o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses reiniciou-se em 19/04/2022, findará tão somente em 19/10/2024, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da execução coletiva.
4. Também não há se falar em prescrição da execução individual, pois a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais.
5. Não merece prosperar o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a alegada determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.